Tribunal: TJSP
Processo: 0511277-39.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento – Exercícios de 2011 a 2013 – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – STJ,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento – Exercícios de 2011 a 2013 – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – STJ, Tema 1.350 – Extinção mantida. Recurso desprovido.